Tribunal: STF
Processo: HC 257977
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 953.928/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, I, do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) "não há provas nos autos que indiquem que os réus tenham roubado a carteira da vítima. A única evidência material disponível é a comprovação da lesão corporal grave sofrida pela vítima"; e (b) "exasperação desproporcional da pena-base". Ao final, requer a concessão da ordem, "a fim de reconhecer a desclassificação para art. 129, §1°, II, do CP; bem como a fixação da pena-base no mínimo legal ou em 1/6".



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente, com base na seguinte fundamentação: 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do agravante ajuizou revisão criminal na Corte estadual, que indeferiu o pedido de desclassificação, nos seguintes termos: 



    O conjunto probatório, minuciosamente analisado, sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado demonstrado que o peticionário foi o autor do delito pelo qual restou condenado. 



    Consta dos autos que, no dia 4 de julho de 2020, por volta das 4h5min, na Avenida Casa Grande, na cidade de Diadema, Ector Donizeth da Silva e Diego Henrique de Holanda Cavalcanti, vulgo Manoela, atuando previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, subtraíram, para eles, mediante violência física e grave ameaça exercida com uma faca contra Bruno Franklin Felipe de Paiva, uma carteira contendo documentos pessoais e valores, sendo que da violência empregada resultou lesão corporal de natureza grave na vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, Ector e Diego, vulgo Manoela, avistaram a vítima caminhando pela via pública, a abordaram, anunciaram o roubo, ameaçaram-na com uma faca e exigiram que entregasse sua carteira. Ocorre que a vítima negou o desapossamento e, então, foi atacada pelos agentes, que a atingiram com golpes de faca na região do braço esquerdo e abdômen. Após ser desapossada e ferida, a vítima rumou em direção a policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pelo local e noticiou o crime, indicando os réus que, ao notarem a iminência da abordagem policial, dispensaram a carteira da vítima e a faca usada para atacá-la. Realizada a abordagem, os policiais constataram manchas de sangue no tênis e vestes de Ector (fls. 35/37 e 38), bem como localizaram e apreenderam, nas proximidades, a faca usada para ferir a vítima (fls. 10). Apesar das buscas, a carteira subtraída e dispensada pelos réus não foi localizada. Em razão do ataque perpetrado pelos roubadores, a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas sofridas. Submetidos a reconhecimento pessoal, Diego foi indicado pela vítima como um dos autores do delito (fls. 87). 



    A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 9/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40), pelo laudo do tênis usado e que restou sujo de sangue (fls. 295 /297), pelo laudo do local dos fatos (fls. 298/305), e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, que concluiu ter ela sofrido lesão corporal de natureza grave (fls. 107/108). 



    A autoria do delito também restou demonstrada de forma estreme de dúvidas. [...] Com efeito, a versão ofertada pela vítima restou corroborada pelos depoimentos ofertados pelos policias [...]. 



    Prosseguindo. Tem-se que a vítima, ferida, foi largada na rua. Os réus fugiram, segundo eles, sem levarem nada dela. Contudo, ela afirmou que houve o roubo de sua carteira, e neste sentido foram os relatos dos policiais, de que a vítima afirmou que os réus roubaram sua carteira com documentos, dinheiro e cartão bancário, tanto que os dois primeiros foram recuperados, e não estavam em seu poder, como afirmado pelo miliciano. Dito isso, tem-se que assim como Ector se desfez da faca, também dispensaram as “res” para não se comprometerem. Veja-se do croqui de fls. 305 que no local dos fatos é possível se desfazer de um objeto pequeno o jogando em um imóvel ou numa obra, que depois foi localizado e devolvido à vítima, por isso não localizado com os réus nem apreendido pelos policiais no dia do crime, e não porque não teria sido subtraído, como tentam fazer crer os acusados. E tanto o foi que o intuito dos acusados era de conseguirem dinheiro para comprar mais drogas, e por isso já estavam à procura de uma vítima, munidos de uma faca à grave ameaça e mais fácil consumação do roubo. 



    [...] 



    Desse modo, forçoso concluir que o relato apresentado pela vítima é harmônico e se coduna com os depoimentos ofertados pelos policiais, o que revela a sua veracidade, não se identificando uma inconsistência sequer que permitisse infirmar a sua força probante [...].



    De fato, a via estrita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 157, §3º, I, do Código Penal). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, o pedido de revisão da pena não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente